Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713957-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do seu agravo de instrumento por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (id 57663216) sem a representação numérica do código de barras para a necessária conferência com a guia recursal (id 57663217). I. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora